Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-48.2024.8.11.0096
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000816-48.2024.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ELIDIO PISONI registrado(a) civilmente como ELIDIO PISONI - CPF: 119.241.529-91 (EMBARGADO), YVES CASSIUS SILVA - CPF: 733.520.806-82 (ADVOGADO), PUBLIO EMILIO ROCHA SEGUNDO - CPF: 081.543.086-81 (ADVOGADO), PUBLIO EMILIO ROCHA - CPF: 427.762.286-00 (ADVOGADO), ARLEI PISONI - CPF: 653.901.641-72 (EMBARGADO), ADRIANE SPERAFICO PISONI - CPF: 706.171.719-04 (EMBARGADO), CLECI TERESINHA SPERAFICO PISONI KRAM - CPF: 333.517.759-20 (EMBARGADO), MARLI MARIA PISONI - CPF: 407.885.801-59 (EMBARGADO), AURI LUIZ PISONI - CPF: 443.109.439-34 (EMBARGADO), GIOVANE FORTUNA - CPF: 031.322.721-75 (EMBARGANTE), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), GUSTAVO BORGES FORTUNA - CPF: 044.246.511-42 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):

GIOVANE FORTUNA
e Outro

EMBARGADO(S):

ESPOLIO DE ELIDIO PISONI registrado(a) civilmente como ELIDIO PISONI e Outros

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO ANULATÓRIA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Giovane Fortuna e Outro contra acórdão que anulou sentença e determinou o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito. Os embargantes alegam vícios de julgamento extra petita, erro material e omissão quanto à notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em erro material, omissão e extrapolação dos limites da lide, bem como se há necessidade de pronunciamento específico para fins de prequestionamento de dispositivos legais e jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada enfrentou adequadamente os fundamentos necessários à anulação da sentença, sem extrapolar os limites da lide.

4. Não se verifica omissão relevante nem erro material, tampouco julgamento extra petita.

5. A jurisprudência da Câmara é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os necessários à resolução da controvérsia.

6. O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se constata na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração
conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura omissão, erro material ou julgamento extra petita quando a decisão embargada enfrenta adequadamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. O prequestionamento para fins recursais pressupõe a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente na espécie."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

GIOVANE FORTUNA e Outro
contra o acórdão em ID no 322372392, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, para o fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

A s parte s embargante s sustenta m
que o acórdão apresenta vícios, consistentes em erro material a ser sanado, caracterizado pelo julgamento extra petita, bem como violação aos limites da lide estabelecidos no apelo.

Alega
m
, ainda, a ocorrência de omissão e erro que devem ser corrigidos, notadamente quanto à obrigatoriedade de notificação prévia, além de interpretação divergente do entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Para fins de prequestionamento, invoca os seguintes dispositivos legais: artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015; artigo 141 do CPC/2015; artigo 492 do CPC/2015; artigo 1.013, § 1o, do CPC/2015; artigo 1.003, § 5o, do CPC/2015; artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; artigo 397 do Código Civil de 2002; artigo 476 do Código Civil de 2002; bem como a Súmula no 76 do STJ.

Diante do exposto, requer
em
o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

A s parte s embargada s apresenta m contrarrazões (ID.
327504856
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
GIOVANE FORTUNA e Outro

EMBARGADO(S):
ESPOLIO DE ELIDIO PISONI registrado(a) civilmente como ELIDIO PISONI e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

GIOVANE FORTUNA e Outro
contra o acórdão em ID no 322372392, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para o fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ESPOLIO DE ELIDIO PISONI registrado(a) civilmente como ELIDIO PISONI E OUTROS.

APELADO(S): GIOVANE FORTUNA E OUTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da ação de obrigação de entrega de coisa certa, que, acolhendo preliminar suscitada pelo juízo
a quo
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de condição contratual específica — a notificação extrajudicial prévia à rescisão.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada em contrarrazões pelas partes GIOVANE FORTUNA E OUTRO.

1.1. Da intempestividade do recurso interposto.

Nas contrarrazões à apelação, os apelados suscitaram a preliminar de intempestividade, sustentando que o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que o juízo a quo, ao analisar os embargos de declaração opostos, prolatou decisão no sentido de não os conhecer, por ausência de indicação de vício na decisão embargada. Assim, a oposição dos
aclaratórios
não teria o condão de interromper o prazo recursal, de modo que a interposição da apelação se deu de forma manifestamente intempestiva.

Contudo, essa tese não se sustenta.

Com efeito, verifica-se que os embargos de declaração interpostos pelos autores apontaram, de forma clara e fundamentada, vícios aptos a ensejar o manejo do recurso, conforme previsão do art. 1.022 do CPC. Alegaram, expressamente, omissão quanto à análise de documento essencial (relativo à notificação contratualmente exigida), contradição entre os fundamentos da sentença e os fatos constantes dos autos, bem como erro material na valoração do conteúdo probatório.

Embora a decisão de primeiro grau tenha consignado que os embargos de declaração não indicavam nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, verifica-se que os embargantes alegaram contradição entre os fundamentos da sentença e os fatos narrados, bem como erro material na apreciação do conteúdo probatório.

Assim, ainda que se trate de rediscussão do mérito, os embargos devem ser conhecidos, à luz dos princípios da fungibilidade recursal e da boa-fé processual.

Nesse sentido, cumpre trazer à colação trecho do acórdão proferido no
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n.o 1.935.622/SP, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, o qual ressalta a importância da mitigação das formalidades das peças recursais:

“Contudo, há casos excepcionais, tal qual o presente, em que se revelam inequivocamente demonstrados os vícios integrativos objetos da irresignação, bem como sua importância para a solução da controvérsia.

Com efeito, embora o agravante não tenha indicado, nas razões do recurso especial, qual inciso do art. 1.022 do CPC/2015 teria sido violado, ele expôs de forma clara e fundamentada sua compreensão acerca das omissões e da contradição que entende estarem presentes no acórdão recorrido”.

E conclui:

“Nessas hipóteses justifica-se a mitigação do extremo rigor formal, abrindo-se a possibilidade de conhecimento do recurso especial, mesmo que a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 venha desacompanhada da indicação do(s) inciso(s) correspondente(s)”.

Portanto, presentes os requisitos legais, reconhece-se a tempestividade da apelação, com a consequente
rejeição
da preliminar suscitada pelos apelados.

É como voto.

2. Preliminar suscitada pelos apelantes ESPOLIO DE ELIDIO PISONI registrado(a) civilmente como ELIDIO PISONI E OUTROS.

2.1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

O caso envolve complexa disputa contratual onde os vendedores, ora apelantes, alegam inadimplência dos compradores, ora apelados, a partir de 2023, enquanto estes sustentam que a mora é anterior e dos próprios vendedores, devido ao não cumprimento integral das obrigações de regularização ambiental e outorga de escritura pública. A questão central processual gira em torno da necessidade de notificação extrajudicial prévia, expressamente pactuada no contrato, para constituição em mora e eventual rescisão contratual.

Pois bem.

Inicialmente, cabe pontuar que a cláusula contratual que impõe a necessidade de notificação extrajudicial para fins de resolução contratual deve ser interpretada à luz da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422, CC), não podendo ser aplicada de forma absoluta, dissociada do contexto fático-probatório que permeia a relação obrigacional.

O art. 240 do Código de Processo Civil é expresso ao reconhecer que a citação válida do requerido produz efeitos legais, inclusive à constituição em mora, senão vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Assim, em casos de inadimplemento contratual, a própria citação judicial pode suprir a exigência de notificação extrajudicial, notadamente quando o devedor não promove a purgação da mora nem apresenta impugnação substancial ao débito alegado.

Nesse ponto, colaciono a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso no pagamento das parcelas. Ação declaratória de rescisão contratual
c.c
. indenizatória. Sentença de parcial procedência. Condenação do compromissário comprador a pagar taxa de fruição, bem como despesas do imóvel, no período de mora, até a data da desocupação. Irresignação. Desnecessidade de notificação prévia para constituir o

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso no pagamento das parcelas. Ação declaratória de rescisão contratual
c.c
. indenizatória. Sentença de parcial procedência. Condenação do compromissário comprador a pagar taxa de fruição, bem como despesas do imóvel, no período de mora, até a data da desocupação. Irresignação.
Desnecessidade de notificação prévia para constituir o devedor em mora. Supressão que se deu com a citação válida.
Resolução contratual por inadimplemento escorreitamente declarada.
Réu que, mesmo após citado, não pagou as parcelas vencidas.
Taxa de fruição devida. Permanência no imóvel, após a mora, que se mostra descabida, malferindo os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC). Condenações bem impostas. Caso, entretanto, que há necessidade de se determinar à empreendedora a restituição dos valores pagos, se sobejar, após a compensação com as condenações de pagamento impostas ao Apelante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP - 1023916-43.2023.8.26.0001, Relator(a): Rodolfo
Pellizari
, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/01/2025, Data de Publicação: 20/01/2025)

Ademais, observa-se que o contrato em análise previa cronograma específico de cumprimento de obrigações, cujas parcelas deixaram de ser adimplidas pelos apelados desde o ano de 2023. Referido descumprimento, de natureza objetiva, encontra-se documentado nos autos, constituindo indícios robustos de inadimplemento contratual.

Desse modo, não se pode admitir que o devedor utilize a formalidade da notificação extrajudicial como escudo para acobertar a sua própria mora. É inadmissível, portanto, que se beneficie da própria torpeza.

Registra-se, ademais, que a extinção prematura do feito impediu o regular desenvolvimento da fase instrutória, essencial à apuração da alegada mora recíproca e das respectivas obrigações entre as partes. Configura-se, assim, violação ao devido processo legal substancial, em sua vertente do direito à ampla defesa e ao contraditório, além de afronta ao princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no art. 4o do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a resolução da controvérsia não pode se limitar à leitura literal e isolada de cláusulas contratuais que impõem formalidades procedimentais, especialmente quando há elementos objetivos de inadimplemento e a citação válida já produziu os efeitos legais próprios, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil.

Tais circunstâncias impõem a superação da formalidade exigida pela cláusula contratual, que no caso, se revela como instrumento de resistência indevida ao acesso à jurisdição e à adequada prestação jurisdicional.

Nesse cenário, entendo que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, razão pela qual deve ser assegurado o regular prosseguimento do processo, a fim de viabilizar o necessário exame do mérito, inclusive quanto à eventual configuração de inadimplemento recíproco.

Por fim, afasto a multa aplicada em razão dos supostos embargos protelatórios, uma vez que restou evidenciada a existência de tese jurídica plausível, respaldada em elementos fáticos e legais que mereciam apreciação adequada, inclusive com o apontamento de omissões relevantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

As partes embargantes alegam que o acórdão padece de vício de omissão e erro material. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode
ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025